Tribunal: TRF3
Processo: 5011141-78.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
377/549)

5011141-78.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011141-78.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ARI RAIMUNDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO SANTOS DA CRUZ - SP246814-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. TEMA 942 DO STF. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 29/10/1990 a 08/10/1994, laborado no cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, autorizando a sua conversão e averbação no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o INSS possui legitimidade passiva para reconhecer tempo de serviço prestado em regime próprio; (ii) se a atividade de Policial Militar exercida até 28/04/1995 pode ser reconhecida como especial por enquadramento de categoria profissional; e (iii) se é permitida a conversão de tempo especial em comum de período laborado sob regime estatutário para fins de contagem recíproca no RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS detém legitimidade passiva exclusiva nas ações que visam à concessão de benefício no RGPS, sendo o reconhecimento do tempo de serviço, ainda que prestado em outro regime, pressuposto para a análise da pretensão previdenciária, ressalvada a compensação financeira entre os regimes.

4. Até 28/04/1995, a comprovação da especialidade do tempo de serviço é feita por enquadramento da categoria profissional, sendo que a função de Policial Militar encontra respaldo no item 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, gozando de presunção legal de periculosidade.

5. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942 de Repercussão Geral, é permitida a conversão de tempo especial em comum prestado sob regime próprio de previdência, mediante aplicação dos fatores de conversão do RGPS, para fins de contagem recíproca, desde que o período seja anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento:

A atividade de Policial Militar exercida até 28/04/1995 deve ser reconhecida como especial por enquadramento de categoria profissional, independentemente da apresentação de laudo técnico.

É constitucionalmente legítima a conversão de tempo de serviço especial em comum prestado sob regime próprio de previdência para fins de contagem recíproca no regime geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011141-78.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO SANTOS DA CRUZ - SP246814-A

APELADO: ARI RAIMUNDO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por ARI RAIMUNDO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição/especial, mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições nocivas à saúde e à integridade física.

A sentença (ID. 283014828) julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a natureza especial da atividade exercida no período de 29/10/1990 a 08/10/1994, correspondente ao cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, por enquadramento de categoria profissional, determinando a conversão e averbação respectiva. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas em honorários advocatícios.

O INSS apelou (ID. 283014831) e alegou, em síntese, sua ilegitimidade passiva quanto ao período prestado sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Sustentou a impossibilidade de averbação direta e de conversão de tempo especial em comum para períodos laborados no serviço público e a ausência de comprovação da atividade especial prestada.

Apresentadas contrarrazões, nas quais a parte autora pugnou pela manutenção do julgado, destacando a periculosidade inerente à função policial e a validade da prova documental acostada aos autos (ID 283014778).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Ilegitimidade Passiva e Impossibilidade de Averbação de Tempo de Regime Próprio

O INSS suscita a sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de averbação e conversão de tempo de serviço prestado sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Sem razão a autarquia. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e com ele deve ser rejeitada. No sistema previdenciário brasileiro, é assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, hipótese em que os regimes se compensarão financeiramente.

Pretendendo a parte autora a concessão de benefício previdenciário no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), gerido pelo INSS, detém esta autarquia legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo. Eventual necessidade de compensação financeira entre regimes é questão a ser resolvida administrativamente entre os entes previdenciários, não constituindo óbice ao reconhecimento do direito do segurado perante o regime instituidor do benefício.

Do Mérito: Atividade Especial – Policial Militar (29/10/1990 a 08/10/1994)

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da natureza especial da atividade exercida pela parte autora na Polícia Militar do Estado de São Paulo e a possibilidade de sua conversão para tempo comum.

Até o advento da Lei no 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço especial era feita por meio do enquadramento da categoria profissional do segurado em listas previstas nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. Para os períodos laborados até 28/04/1995, vigora a presunção legal de exposição a agentes nocivos ou periculosidade, não sendo exigida a apresentação de laudo técnico ou perfil profissiográfico.

No caso em tela, o documento constante do ID 283014778 comprova de forma inequívoca que o autor exerceu o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo no intervalo de 29/10/1990 a 08/10/1994.

A especialidade da atividade policial encontra respaldo no item 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, tendo em vista seu caráter de policiamento ostensivo, exposto aos riscos inerentes à profissão.

Quanto à possibilidade de conversão de tempo especial em comum prestado sob regime estatutário para fins de averbação no RGPS, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 942 de Repercussão Geral, fixou a tese de a falta de norma regulamentadora sobre a aposentadoria especial do servidor público não pode impedir o exercício desse direito constitucional. Assim, estabeleceu-se que as regras do Regime Geral de Previdência Social devem ser aplicadas por analogia aos servidores públicos.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a especialidade do período e determinar sua conversão pelo fator 1.40.

Dos Honorários Advocatícios

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. TEMA 942 DO STF. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 29/10/1990 a 08/10/1994, laborado no cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, autorizando a sua conversão e averbação no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o INSS possui legitimidade passiva para reconhecer tempo de serviço prestado em regime próprio; (ii) se a atividade de Policial Militar exercida até 28/04/1995 pode ser reconhecida como especial por enquadramento de categoria profissional; e (iii) se é permitida a conversão de tempo especial em comum de período laborado sob regime estatutário para fins de contagem recíproca no RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS detém legitimidade passiva exclusiva nas ações que visam à concessão de benefício no RGPS, sendo o reconhecimento do tempo de serviço, ainda que prestado em outro regime, pressuposto para a análise da pretensão previdenciária, ressalvada a compensação financeira entre os regimes.

4. Até 28/04/1995, a comprovação da especialidade do tempo de serviço é feita por enquadramento da categoria profissional, sendo que a função de Policial Militar encontra respaldo no item 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, gozando de presunção legal de periculosidade.

5. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942 de Repercussão Geral, é permitida a conversão de tempo especial em comum prestado sob regime próprio de previdência, mediante aplicação dos fatores de conversão do RGPS, para fins de contagem recíproca, desde que o período seja anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento:

A atividade de Policial Militar exercida até 28/04/1995 deve ser reconhecida como especial por enquadramento de categoria profissional, independentemente da apresentação de laudo técnico.

É constitucionalmente legítima a conversão de tempo de serviço especial em comum prestado sob regime próprio de previdência para fins de contagem recíproca no regime geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão